Tribunal: STF
Processo: RE 1538284
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Recurso extraordinário intempestivo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Com efeito, “após o art. 1.003, § 6º, do CPC, passou-se a vedar expressamente a possibilidade de comprovação posterior da razão excepcional de tempestividade, devendo o documento apto a comprová-la ser juntado aos autos no momento da interposição do recurso” (RE 1.401.262-Rcon-ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    5. Não há “previsão em lei federal a embasar feriados tais como a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira santa e o de corpus christi, entre outros, no âmbito dos tribunais locais. A propósito, faço menção às seguintes decisões monocráticas: ARE 1.277.943-ED, de relatoria do Min. Dias Toffoli; RMS 39.143, de relatoria do Min. Edson Fachin; RMS 38.810, de relatoria do Min. Nunes Marques; ARE 1.189.750, de relatoria do Min. Luiz Fux; e ARE 1.164.549, de relatoria do Min. Gilmar Mendes” (ARE 1.393.938-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. Incabível a aplicação do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por dirigir-se somente a vícios sanáveis. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.